Tribunal: TJPA
Processo: 0001487-14.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001487-14.2000.8.14.0301

APELANTE: KARINA CONTENTE NOBREGA - ME

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0001487-14.2000.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA CONTENTE NOBREGA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ - PA13281-A

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO BENTES CARVALHO - PA11215-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO AUTORAL SOBRE OBRAS MUSICAIS. LEI 9.610/98. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA ARRECADAR OS VALORES. CASA DE SHOW. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DETALHANDO O VALOR DE CADA SHOW E COBRANÇA DA UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS. RÉU NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0001487-14.2000.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA CONTENTE NOBREGA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ - PA13281-A

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO BENTES CARVALHO - PA11215-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BORA BORA PROMOÇÕES E EVENTOS objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Cobrança ajuizada por ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

A parte autora ajuizou Ação de Cobrança alegando que a parte ré não recolheu os valores decorrentes de retribuição autoral de execução de obras artístico-musicais em festas promovidas, infringindo o estabelecido na Lei n. 9.610/98.

Dessa forma, requereu o pagamento do débito no montante de R$ 68.974,11.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando, em suma, que está autorizado a não efetuar o pagamento ao ECAD e que os valores cobrados são abusivos, pois não existem critérios na cobrança dos valores pela parte autora, posto não ter o mesmo lavrado auto de infração com assinatura do representante legal ou preposto da empresa, uma vez que não possui fé pública.

Sentença de mérito em ID 4442953, na qual o juízo de origem julgou procedentes o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 68.974,11, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 4442954), alega, em suma, a inexistência de critério das cobranças efetuados. Aduz a aleatoriedade da tabela de direitos autorais oferecida pelo apelado impedindo a real apuração dos valores cobrados que entende serem absurdos e inaceitáveis. Ademais, os vários documentos apresentados foram produzidos de forma unilateral sem base legal que fundamente o percentual cobrado. Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 4442955, na qual rechaçou os argumentos da apelante.

Em julgamento, foi negado provimento ao recurso de apelação, nos termos da decisão de ID 4442961. Inconformada com a decisão, a parte recorrente interpôs Recurso Especial alegando a nulidade da decisão em razão de não ter sido devidamente intimada para julgamento. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial determinando o retorno dos autos para novo julgamento.

Após várias redistribuições dos autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência do pedido autoral e a cobrança dos valores oriundos de direitos autorais da apelante.

Trata-se de cobrança realizada em razão da realização de eventuais com a utilização de músicas, devendo, portanto, ser realizado o pagamento referente aos direitos autorais, nos termos do que dispõe a Lei n. 9.610/98.

O art. 99 da Lei 9.610/98 assim disciplina:

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

Desse feito, não há que se discutir acerca da legitimidade da parte apelada para realizar a cobrança dos valores relativos aos direitos autorais, eis que se trata do único escritório de arrecadação.

Não merece acolhimento, portanto, o argumento de que não há nenhuma menção aos autores musicais e suas associações e que estes deveriam estabelecer os valores de sua obra.

Como dito, cabe exclusivamente ao apelado a cobrança das obras musicais, sendo posteriormente repassado aos artistas os valores devidos em razão da de suas atividades musicais. Na verdade, a apelante pretende avocar direito alheio, visto que não lhe cabe reclamar os supostos valores cobrados pelos artistas, cabendo tão somente a estes as eventuais reclamações de valores decorrentes suas obras artísticas.

A apelante se limita a discutir os valores cobrados, alegando a abusividade da cobrança,

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO ORDINÁRIA. Cobrança pelo Ecad dos direitos autorais referentes à execução pública musical de obras protegidas. Apela a ré, casa de shows, insurgindo-se contra a cobrança alegando a falta de amparo legal para a cobrança. Descabimento. Execução de obras musicais, líteromusicais ou audiovisuais e fonogramas, sem autorização e recolhimento dos valores em favor do ECAD Possibilidade de cobrança dos direitos de execução. Suspensão ou interrupção da transmissão ou retransmissão das obras, nos termos do artigo 105 da Lei 9.610/98, em razão da falta de pagamento dos direitos autorais. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10008592820198260650 SP 1000859-28.2019.8.26.0650, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 08/09/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS – Ecad x estabelecimento (bar e casa de shows) – Sentença de procedência – Insurgência do requerido – Arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal - Descabimento - Provas que se mostram suficientes para apreciação da lide - Juiz que houve por bem decidir a lide antecipadamente e que fundamentou adequadamente a sentença – Execução pública de obras musicais que autoriza a cobrança dos direitos autorais – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1038592-27.2022.8.26.0002 São Paulo, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 20/09/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS SOBRE AS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E FONOGRAMAS INSERIDAS EM FILMES E OUTRAS OBRAS AUDIOVISUAIS E DE RADIODIFUSÃO TRANSMITIDAS POR TV A CABO E RÁDIOS EM QUARTOS DE HOTEL. ECAD. APELO DO AUTOR. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. RECONHECIDA. ÚNICO ESCRITÓRIO CENTRAL RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO PERANTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESNECESSÁRIOS PARA MEDIDAS JUDICIAIS DE COBRANÇA. PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO TITUTLAR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 2. DIREITOS AUTORAIS EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RÁDIO E DE TV A CABO NOS QUARTOS DO HOTEL. DISPONIBILIZAÇÃO, INCLUSIVE NOS QUARTOS, QUE É FATO GERADOR DE COBRANÇA POR DIREITOS AUTORAIS. QUESTÃO PACIFICADA NO STJ. SÚMULA 63 DO STJ. APLICABILIDADE. COBRANÇA QUE DECORRE DE LEI, SENDO PRESCINDÍVEL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 3. VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA EMPRESA DE TV A CABO/RADIODIFUSÃO. FATO GERADOR DIVERSO. MODALIDADE DE UTILIZAÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA, O QUE NÃO OCORREU. PAGAMENTO PELA EMPRESA DE TV A CABO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO HOTEL. ART. 29 DA LEI 9.610/98. 4. COBRANÇA QUE DEVE SER REALIZADA COM BASE NA MÉDIA DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, A SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 261 DO STJ. 5. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ. 6. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação Cível nº 41132-96.2012.8.16.0001 2 1. “A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ECAD possui legitimidade para ajuizar a demanda de cobrança de direitos autorais, sendo prescindível a prova da filiação ou autorização dos titulares do direito” (STJ – AgInt no REsp nº 1.731.503/RS, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, J.: 01.10.2018). 2. “Consoante a jurisprudência consolidada por ambas as Turmas julgadoras da Segunda Seção, em se tratando de pretensão de cobrança relativa a ilícito extracontratual, o prazo prescricional incidente no caso de violação de direitos do autor é de 3 (três) anos, a teor do que disposto pelo art. 206, § 3º, do Código Civil” (STJ – REsp nº 1.589.598/MS, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, J.: 13.06.2017). 3. “À luz das disposições insertas na Lei nº 9.610/1998 e consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD -, dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram” (STJ – REsp nº 1.589.598/MS, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, J.: 13.06.2017). 4. “A cobrança dos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação” (Súmula 261 STJ). 5. “Na cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos" (STJ – AgInt no REsp nº 1.731.503/RS, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, J.: 01.10.2018). (TJPR - 17ª C.Cível - 0041132-96.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 25.04.2019)

(TJ-PR - APL: 00411329620128160001 PR 0041132-96.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2019)

Outrossim, o apelado apresentou as planilhas contendo os valores devidos, indicando os shows realizados e o período compreendido em que não houve o recolhimento, conforme documento de ID 4442939, pg. 23-50.

Os documentos de ID 4442940 – ID 4442947 detalham individualmente os custos e fundamentam suficientemente a cobrança ora levada a efeito.

Lembro que é dever do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, nos termos artigo 373, II, do CPC, e isso a parte ré, ora apelante, não conseguiu.

Colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO SATISFEITO PELO RÉU. ART. 373, II, CPC. 1. O juiz é o destinatário das provas e o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. 2. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial. À parte requerida, por sua vez, cabe demonstrar, se for o caso, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, por meio de produção probatória. 3. No caso dos autos, não tendo o réu se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), a manutenção da sentença é medida de rigor que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07072013720178070001 DF 0707201-37.2017.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não é adequado à condição privada do apelado pretender os apelantes que tais documentos se revistam das características de documentos públicos de caráter administrativo. A relação é privada não assumindo qualquer característica tributária.

Por fim, o argumento da definição aleatória dos valores cobrados volta a ser mera retórica argumentativa sem impugnação específica com liquidação diversa de valores ou demonstração dos erros existentes, visto que não apresentou os valores que entende devidos, limitando-se a arguir que os valores cobrados são abusivos.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024